Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA E BLOQUEIO DE VALORES. ESTELIONATO PRATICADO EM DIVERSAS REGIÕES DO DF. AÇÃO CAUTELAR DIZ RESPEITO SOMENTE AOS SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS NA REGIÃO DE VICENTE PIRES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Na origem, trata-se de representação formulada pela autoridade policial com escopo de decretação de prisão preventiva e sequestro de valores de acusado que, em tese, praticou diversos estelionatos no bairro de Vicente Pires.
2. O juízo suscitado, entendendo estar presente a hipótese de conexão probatória, declinou da competência para o juízo suscitante haja vista haver outros delitos semelhantes praticados pelo mesmo acusado naquela região (Ceilândia).
3. Contudo, a portaria de instauração do inquérito policial que deu origem à presente ação cautelar diz respeito somente aos delitos ocorridos em Vicente Pires, região abrangida pela circunscrição judiciária de Águas Claras. Logo, não há que se falar em conexão.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.